Tribunal: TJSP
Processo: 2077147-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Art. 155, § 4o, I e IV c.c. art. 14, II, do CP. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal que revelam a necessidade da segregação cautelar. Paciente que revela envolvimento anterior em crimes contra o patrimônio (roubo). Pandemia de COVID-19 que, por si só, não justifica a soltura de

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Art. 155, § 4o, I e IV c.c. art. 14, II, do CP. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal que revelam a necessidade da segregação cautelar. Paciente que revela envolvimento anterior em crimes contra o patrimônio (roubo). Pandemia de COVID-19 que, por si só, não justifica a soltura de todos os presos do cárcere paulista. Ordem denegada.